Tribunal: TJDFT
Processo: 0024081-97.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0024081-97.2007.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Brasil Telecom S/A Paulo Cezar Pinheiro Carneiro Advogados Associados Embargados: Trinos Comercio e Serviços Ltda - ME D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Brasil Telecom S/A em conjunto com a sociedade de advogados Paulo Cezar Pinheiro Carneiro Advogados Associados contra o acórdão que deu provimento ao recurso manejado pelos embargantes (Id. 33513511). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 12 de abril de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator